Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE. JUSTO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria não alegadas na peça de defesa e que não podem ser suscitadas a qualquer tempo não podem ser conhecidas no recurso, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Inovação recursal caracterizada.
2. A revogação de poderes para negociar não tem o condão de afetar os negócios jurídicos realizados durante a sua vigência, uma vez que os atos do mandatário vinculam o mandante, consoante artigo 679 do Código Civil. 2.1 Apesar dos vícios sustentados, os negócios jurídicos nunca foram desconstituídos ou anulados na via judicial, de modo que até o presente momento não há como serem afastados por este argumento.
3. Os Embargos de Terceiro são instituto processual, no qual, aquele que, apesar de não ser parte no processo, poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3.1. O artigo 674, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil define a legitimidade também do possuidor, entendimento que já prosperava na ratio decidendi do verbete número 84 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A cessão de direitos é a forma hodiernamente utilizada do Distrito Federal para transferência de direitos atinentes a imóveis os quais ainda não se tem a titularidade registral.
5. A ocupação do embargante encontra-se fundamentada em negócio jurídico particular realizado entre as partes, não desconstituído pela via adequada e deve ser mantida até o atual momento processual.
6. Recurso conhecido e não provido.